Tribunal: TJMT
Processo: 1027326-32.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027326-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 002.832.581-87 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ANA ELISA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 368.462.443-87 (AGRAVADO), ISABEL CHRISTINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 422.541.833-20 (AGRAVADO), MANUEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO - CPF: 285.580.813-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 060.781.253-20 (ADVOGADO), TIAGO GOMES CARNEIRO - CPF: 011.879.333-09 (ADVOGADO), MANUEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO - CPF: 285.580.813-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO INCIDENTAL PARA LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO VALOR DA MEAÇÃO – MEEIRO INCAPAZ COM CURADOR INDICADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO MENSAL DE VALORES NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA DO CURATELADO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O inventário constitui o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como as contraídas pelo espólio; já o alvará judicial, previsto no art. 719 e seguintes do CPC, será cabível quanto o requerente necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato excepcional.

Nas hipóteses da curatela, compete ao curador gerenciar a vida e os bens do incapaz, sendo que para o custeio dos encargos, prevê o artigo 1.746 c/c art. 1.774 do Código Civil que
“se o interditado possuir bens será sustentado e educado as expensas deles”.

Durante o processamento do feito se mostra necessária a autorização de levantamento mensal de valores como medida adequada ao melhor interesse do curatelado, com vistas a proporcionar o devido respeito à sua dignidade e melhoria às suas condições de vida, devendo o Curador prestar a devida anotação de contas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ALDENOR ALEXANDRE DE SOUZA, representado pelo curador Manuel Alexandre de Souza Neto, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha n. 1031360-46.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido incidental para levantamento antecipado do valor total da meação, bem como do valor de R$6.130,76 (seis mil, cento e trinta reais e setenta e seis centavos) mensal, durante 01 (um ano), com o objetivo de custear os gastos médicos.

Nas razões do agravo, em breve síntese, o recorrente aduz que era casado com a
de cujus
no regime de comunhão universal de bens e, no decorrer do inventário, houve a propositura da ação de Alvará Judicial, nº 1021092-59.2022.811.0003 para efetuar a venda do imóvel de matrícula nº: 36.815 do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da comarca de Rondonópolis-MT, pelo valor de R$370.000,00, e parte deste pagamento seria para quitação da Ação Trabalhista nº 000186.92.2020.5.23.0022 e o saldo remanescente depositado na presente ação.

Esclarece que, não obstante a supracitada ação, houve também a propositura da ação de interdição em desfavor de Aldenor Alexandre De Sousa, que recebeu o nº 1005354-31.2022.811.0003 e foi julgado parcialmente procedente, concedendo a curatela ao herdeiro Sr. Manuel Alexandre De Souza Neto, ora representante do Agravante.

Sustenta que diante da incapacidade do meeiro, ora Inventariante/Agravante, não consegue mais exercer o ofício de médico (CRM/MT 3.207), houve uma abrupta queda de seus rendimentos, e vem enfrentando dificuldade financeira para manutenção de uma vida digna.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o levantamento dos valores que corresponde a sua meação já depositados nos autos, que visa tão somente a manutenção dos remédios, alimentação e demais gastos rotineiros, ou, alternativamente, seja deferido o levantamento do valor de R$6.130,76 (seis mil, cento e trinta reais e setenta e seis centavos) mensal, durante 01 (um ano) para custear o próprio sustento, ante a extrema necessidade das manutenções básicas mensais.

No mérito, almejam a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. nº 191963182).

Contraminuta, no Id. 196631651, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, opina pelo parcial provimento do recurso a fim de autorizar o levantamento mensal da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) e assim, custear sua mantença e garantir-lhe uma vida digna. (Id. 202530689).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Aldenor Alexandre De Sousa, representado por seu Curador, Manuel Alexandre De Souza Neto, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de Inventário e Partilha de bens (nº 1031360-46.2020.8.11.0003), diante da
“discordância das herdeiras, fica desacolhido o pedido de Id. 124409340, incidentemente neste feito, especialmente para fins de evitar a confusão e tumulto processual”.

Irresignado, sustenta o Agravante, que
“diante da incapacidade, do meeiro, ora Inventariante, não conseguir mais exercer o ofício de médico (CRM/MT 3.207), houve uma abrupta queda de seus rendimentos, e vem enfrentando dificuldade financeira para manutenção de uma vida digna”
e, assim, requer a concessão de liminar recursal com vistas ao
“levantamento do lhe pertence da sua meação, ante a extrema necessidade das suas manutenções básica, não configurando partilha antecipada”
; ou, alternativamente,
“que seja deferido um valor de R$ 6.130,76 (seis mil, cento e trinta reais e setenta e seis centavos) mensal, durante 01 (um ano) para custear o sustento do Sr. Aldenor, ante a extrema necessidade de sua sobrevivência”.

Pois bem.

O inventário constitui o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, portanto, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

Por sua vez, o alvará judicial, previsto no art. 719 e seguintes do CPC, será cabível quanto o requerente necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato excepcional.

Já, nas hipóteses da curatela, compete ao curador gerenciar a vida e os bens do incapaz, sendo que para o custeio dos encargos, prevê o artigo 1.746 c/c art. 1.774 do Código Civil que
“se o interditado possuir bens será sustentado e educado as expensas deles”.

Com efeito, à vista de toda a evolução legislativa no tratamento da incapacidade e da curatela, que culminou na edição da Lei 13.146/ 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na supressão da incapacidade absoluta por razão de doença mental, a interpretação que agora deve se dar à curatela deve ser aquela que privilegia não só o melhor interesse do incapaz, mas a sua dignidade.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. I. Pretenso levantamento integral de crédito do interdito, depositado nos autos. Indeferimento na origem. Irresignação da interessada. Manutenção. II. Numerário que deve ser mantido à disposição do MM. Juízo da interdição. Curadores não podem conservar, em seu poder, dinheiro dos curatelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento e administração de seus bens. III. Carência de motivo razoável à cessão do controle total dos ativos financeiros à administração da curadora. Medida que representaria indevida subtração da fiscalização judicial e do Ministério Público sobre os interesses indisponíveis tratados. Pedidos de levantamento que devem ser específicos e justificados, sem prejuízo da adequada prestação de contas pela curadora. Prevalência da normativa da curatela (artigo 1.753 c/c artigo 1.774, CC) que visa à proteção dos interesses da incapaz. Precedentes deste E. Tribunal. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 20724354020208260000 SP 2072435-40.2020.8.26.0000, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 13/05/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURATELA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – OBRIGATORIEDADE – Uma vez instituída a curatela em benefício de pessoa incapaz, o curador passa a ter obrigação legal de prestar contas de sua gestão – Art. 1.755, do CC, e art. 763, do CPC – Obrigação de prestar contas que independe da existência de indícios de dilapidação patrimonial - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-SP - AI: 21693237120208260000 SP 2169323-71.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 23/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CURADOR. IRRESIGNAÇÃO DO CURADOR. PRETENSÃO DE QUE SEJA DISPENSADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.755 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE EXCEPCIONE A NORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-PR 00722772720228160000 Curitiba, Relator: substituta Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 03/07/2023, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

In casu
, se analisa a possibilidade de autorizar o levantamento de valores à luz do melhor interesse do Agravante/incapaz e, levando em conta que o Agravante já recebe a quantia de R$5.600,00 referente a aluguel de imóveis que compõem o espólio, a autorização de liberação do montante mensal de R$2.000,00 (dois mil reais) durante 01 (um ano), somados aos alugueres, será suficiente para custear o sustento do Sr. Aldenor.

Seguindo a mesma linha de raciocínio de nobre representante do
Parquet
estadual, entendo que esta é medida mais adequada a melhor interesse do curatelado, ao passo que proporcionará o devido respeito à sua dignidade, tomando-se esta não apenas no sentido da melhoria que trará às suas condições de vida, mas também da observância à sua vontade, que se apresenta, como demonstrado nos autos, manifestamente legítima vez que não há razoabilidade em compelir o Agravante a manter recursos financeiros sendo que necessita de numerário para sua mantença, devendo o Curador do Agravante prestar a devida anotação de contas nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o levantamento mensal da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a fim de que, somados aos alugueres percebidos pelo Agravante/curatelado, possam custear sua subsistência e garantir-lhe uma vida digna durante o processamento do feito, devendo o curador prestar contas nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024